Tribunal: TJMT
Processo: 1004062-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004062-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), TATIANE OLIVEIRA GAMA - CPF: 044.455.871-33 (INTERESSADO), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE OLIVEIRA GAMA - CPF: 044.455.871-33 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Conversão em prisão domiciliar. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

II. Questão em discussão

A paciente faria jus
à prisão domiciliar por ser “
mãe de 3 filhos menores de 12 anos de idade
”.

III. Razões de decidir

1. A diversidade e a natureza das drogas apreendidas [cloridrato de cocaína e maconha], somada à apreensão de balanças de precisão, em local indicado como ponto de venda de entorpecentes, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública

2. A concessão da prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos não é automática, devendo ser ponderada diante da periculosidade da agente e do risco social da medida.

3. As apreensões de drogas variadas [cloridrato de cocaína e maconha] e apetrechos relacionados a comercialização de entorpecentes [balanças de precisão], bem como o registro de traficância de drogas praticada no ambiente doméstico, constituem circunstâncias excepcionais aptas a justificar o indeferimento da prisão domiciliar, nos termos da jurisprudência do c. STF, c. STJ e deste e. Tribunal.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Teses de Julgamento
:

1. A apreensão de entorpecentes variados e materiais relacionados ao tráfico justifica a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não é um direito absoluto e pode ser negada quando presentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

3. A prática de tráfico de drogas dentro da residência familiar constitui fator relevante para indeferimento da prisão domiciliar, pois compromete a proteção e o interesse dos menores envolvidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 318-A; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.2.2018; STF, HC 197.640/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17.2.2021; STJ, AgRg no RHC 138.820/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4.2.2021; STJ, AgRg no HC 853.611/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.4.2024; TJMG, HC 0554238-11.2019.8.13.0000, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, j. 11.6.2019; HC no 1027372-84.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 5.11.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1004062-15.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S): DR. FELIPE CARLOS ALMEIDA

PACIENTE(S): TATIANE OLIVEIRA GAMA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de TATIANE OLIVEIRA GAMA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJE no 1000318-70.2025.8.11.0013), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (ID 268094274).

O impetrante sustenta que a paciente faria jus à prisão domiciliar por ser “
mãe de 3 filhos menores de 12 anos de idade
”.

Requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva pela domiciliar (ID 268094273), com documentos (ID 268094274/ ID 268094281).

O pedido liminar foi indeferido (ID 268765768).

O Juízo singular prestou informações

(ID 270454367).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. 03(TRÊS) FILHOS MENORES. ÍNFIMA PERICULOSIDADE. IMPROCEDENTE. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS E APETRECHOS APREENDIDOS APONTAM PERICULOSIDADE DA AGENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA PARA CUIDADO DOS FILHOS. INFANTES SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA REGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 271146851)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.1.2025, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris”- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado. [...]

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Todavia, a Polícia Civil desta Comarca recebeu informações - durante a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras - de que uma mulher conhecida como “Athena” (posteriormente identificada como Tatiane Oliveira Gama) estaria traficando entorpecentes em sua residência em Pontes e Lacerda/MT.

Ato contínuo, durante monitoramento do local durante o dia, em certo momento, visualizaram a suspeita saindo da residência muito apressada e aparentando nervosismo com a movimentação da rua, sendo que tal comportamento aliado às informações recebidas anteriormente motivaram a realização da abordagem. Logrou-se êxito em encontrar 16 (dezesseis) trouxinhas de substância do tipo Cocaína e 01 (uma) porção pequena substância do tipo Maconha prontas para comercialização.

Diante disso, adentram ao imóvel, sendo possível encontrar mais 01 (uma) porção de substância do tipo Cocaína, pesando aproximadamente 157g (cento e cinquenta e sete gramas), 01 (uma) trouxinha contendo substância do tipo cocaína e um cigarro de entorpecente do tipo maconha, 02 (duas) balanças de precisão, sendo uma de tamanho médio e outra pequena, 01 (um) rolo de papel filme, todos guardados dentro do quarto utilizado pela custodiada.

Outrossim, convém mencionar o conteúdo do termo de exibição e apreensão (id. 181383327): 157 (cento e cinquenta e sete) grama(s) de Substância análoga a Cocaína - Uma Porção Grande de Aproximadamente 157 Gramas de Substância Análoga à Cocaína; 16(dezesseis) grama(s) 7(sete) centigrama(s) de Substância análoga a Cocaína - DEZESSETE TROUXINHAS DE APROXIMADAMENTE 1 GRAMA CADA, DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA; 24(vinte e quatro) grama(s) 9 (nove) centigrama(s) de Substância análoga a Maconha - Uma Porção Pequena de Aproximadamente 24 Gramas de Susbtância Análoga à Maconha; 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - Uma Unidade Tipo Cigarro de Substância Análoga à Maconha; 01(um) unidade(s) Balança de Precisão Marca Xh Import, na Cor Branca, Capacidade Para 1kg; 01(um) unidade(s) Balança de Precisão Marca Open, na Cor Prata; 01(um) unidade(s) Aparelho Celular Marca Motorola, Modelo Motog31, na Cor Azul Murinho; 01(um) unidade(s) Rolo de Papel Filme Transparente;

Diante das provas apontadas, ao menos neste momento, resta demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade aptos à segregação cautelar da custodiada. Menciona-se que as informações recebidas pela autoridade policial mostraram-se críveis pela apreensão dos entorpecentes em flagrante delito. Ainda, a quantidade de entorpecentes encontrados em posse de Tatiane Oliveira, embalados em trouxinhas, a diversidade dos entorpecentes e demais objetos apreendidos na residência sustentam o possível tráfico de entorpecentes.

Quanto ao pedido defensivo de prisão domiciliar por conta da custodiada possuir 03 (três) filhos menores que vivem com ela, este Juízo não vislumbra hipótese cabível de concessão do pleito referente a prisão domiciliar e muito menos a liberdade provisória com medidas cautelares.

Justifica-se tal posicionamento, mais uma vez, por todos os objetos encontrados em posse da custodiada, ampla quantidade de entorpecentes embalados para à venda, balanças de precisão e plástico filme encontrados em sua residência.

Ainda, apesar de ter sido mencionado durante a audiência pelo Defensor que a custodiada não reside na residência onde foram encontrados os entorpecentes/objetos, verifico que no termo de interrogatório da custodiada – devidamente acompanhada por advogado – fez constar o referido endereço da apreensão como o seu. Outrossim, o comprovante de endereço acostado ao id. 181432401 é absolutamente ilegível, não podendo ser considerado.

Por fim, quanto aos filhos menores, a custodiada fez comentários que merecem atenção. Ao ser questionada, aferiu que trabalhava em um bar na cidade de Pontes e Lacerda/MT, todavia, tinha perdido seu emprego há mais ou menos 02 (duas) semanas, portanto, estando desempregada. Também mencionou que sua mãe cuidava dos seus filhos enquanto estava fora trabalhando.

Com base nessas informações, cabe destacar que como a custodiada estava desempregada, pode-se presumir que sua renda estava sendo exclusivamente do tráfico de drogas e que os cuidados dos filhos já ficava a cargo da sua genitora e vó das crianças, vide ter sido encontrada transportando ampla quantidade de entorpecentes em vez de estar cuidando de seus filhos. [...]

Logo, diante da necessidade de garantia da ordem pública, resta demonstrando fundamento suficiente para decretar a prisão preventiva.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para garantir à ordem pública. [...]

Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE TATIANE OLIVEIRA GAMA e a CONVERTO em prisão preventiva, devendo permanecer custodiado(s)/a(s) até ulterior decisão em contrário. [...]
.” (Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 268094274)

Em 10.3.2025, foi juntado ao inquérito policial o Relatório no 2025.13.18820, “
referente a análise realizada no aparelho celular apreendido em posse de TATIANE OLIVEIRA GAMA, em decorrência da prisão em flagrante narrada no Boletim de Ocorrência no 2025.21176, com a devida autorização para exploração do dispositivo (decisão judicial expedida nos autos no 1000439-98.2025.8.11.0013)
”, subscrito por investigadora de Polícia [Paula Roberta da Silva Pereira], a qual concluiu que “
a análise dos dados extraídos do aparelho celular da investigada TATIANE OLIVEIRA GAMA revelou elementos contundentes que indicam sua participação ativa no comércio de drogas e sua vinculação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV) no município de Pontes e Lacerda/MT
” (PJE no 1000860-88.2025.8.11.0013).

Na mesma data [10.3.2025], o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda declinou da competência “
à 4a Vara Criminal de Cáceres/MT, para adoção das medidas que entender pertinentes
”, visto que “
o Delegado de Polícia atribuiu à indiciada a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006
” (Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - PJE no 1000860-88.2025.8.11.0013).

Em 11.3.2025, a juíza da causa [4a Vara Criminal de Cáceres] determinou “
vista ao Ministério Público para, no prazo legal, adotar uma das providências elencadas nos incisos do art. 54 da Lei 11.343/06
”

(Raíssa da Silva Santos Amaral, juíza de Direito - PJE no 1000860-88.2025.8.11.0013).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída das apreensões de
1 (uma) porção de cloridrato de cocaína com massa de 156,3g (cento e cinquenta e seis gramas e três decigramas), uma porção de maconha com peso de 23,9g (vinte e três gramas e nove centigramas), 2 (duas) balanças de precisão e 1 (um) rolo de plástico filme, no dia 21.1.2025, em posse da paciente e na sua residência [indicada como ponto de venda de drogas], localizada à avenida Mato Grosso, no 411, bairro Jardim Buriti, no município de Pontes e Lacerda/MT, após os investigadores de Polícia [Rodrigo de Oliveira Mendonça e Regina Lidia Uliana de Souza] responsáveis pelo flagrante receberem informações de que a paciente estaria comercializando entorpecentes na sua casa e realizarem monitoramento do local.

A diversidade e a natureza das drogas apreendidas [cloridrato de cocaína e maconha], somada à apreensão de balanças de precisão, em local indicado como ponto de venda de entorpecentes, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC no 138.820/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021).

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“
A Prisão Preventiva, para a garantia da ordem pública, justifica-se pela apreensão de relevante quantidade e variedade de entorpecentes, junto à balança de precisão, em local conhecido como ponto de venda de drogas
.” (HC no 0554238-11.2019.8.13.0000 – Relator: Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini – 3a Câmara Criminal – 11.6.2019)

Portanto, a decisão constritiva possui fundamentação idônea.

Em seu turno,
a paciente comprovou ser mãe das gêmeas Bianca Milleni Oliveira Gama e Beatriz Cristina Oliveira Gama, com 10 (dez) anos de idade [nascidas em 22.10.2014] e de Magno Felipe Oliveira Valentim, com 5 (cinco) anos de idade [nascido em 28.2.2019], de acordo com as certidões de nascimento juntadas nos autos (ID 268094276).

Anote-se que o c. STF, no julgamento

do
Habeas Corpus
no 143.641, concedeu a ordem para determinar a conversão da custódia preventiva em domiciliar

“
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
” (Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 20.2.2018).

Esse entendimento foi ratificado pelo Congresso Nacional por meio da Lei no 13.769/2018, que acrescentou ao CPP o art. 318-A, nos seguintes termos:

“
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.”

Todavia, o suposto tráfico estaria sendo realizado na residência da paciente [localizada à avenida Mato Grosso, no 411, bairro Jardim Buriti, no município de Pontes e Lacerda/MT].

Frise-se que a própria paciente, ao ser interrogada pela autoridade policial, devidamente acompanhada por advogado [UQUERLEN GERVASIO VIEIRA, OAB MT no 34515], “
fez constar o referido endereço da apreensão como o seu
”
(ID 268094274), a elidir a alegação do impetrante de que “
o local que foi apreendido o entorpecente não é a casa da paciente (lugar onde fica as crianças) mas a casa de seu namorado
” (ID 268089777).

Conforme bem observado pela i. PGJ, “
as crianças não se encontram desamparadas, mas sim assistidos pelos cuidados da avó
”, circunstância que indica a prescindibilidade da presença da paciente “
no lar, sob o aspecto do cuidado material
” (Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 271146851).

Por certo, o direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e a proteção integral do direito das crianças.

No caso, a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, consideradas as apreensões de drogas variadas [cloridrato de cocaína e maconha] e apetrechos relacionados a comercialização de entorpecentes [balanças de precisão], bem como o “
registro de que [...] pratica o tráfico na residência, constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
” (STF, HC 197640/SP, Relator: Min. Alexandre de Moraes – 17.2.2021).

Anote-se julgado do c. STJ:

“
A substituição da prisão preventiva por domiciliar da mãe de filho menor de 12 anos não resguarda o interesse do menor quando o tráfico de entorpecentes é praticado dentro da própria residência
.” (AgRg no HC 853611/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – Sexta turma – 14.4.2024)

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, a excepcionalidade das circunstâncias – crime praticado na residência da família [...] – inviabiliza o benefício, visando assegurar o bem-estar dos menores [...]
.
” (HC no 1027372-84.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 5.11.2024)

Logo, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025